Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-38.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700889-38.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMAR EUSTAQUIO MUNDIM BAESSE AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Agravo de instrumento interposto por EDIMAR EUSTAQUIO MUNDIM BAESSE contra decisão que, em processo de conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça antes de prolatada a sentença, não causa qualquer prejuízo ao Agravante em razão do disposto no art. 54 da Lei n. 9.099/95. Nada obsta, todavia, que o Agravante reapresente seu pedido, caso interponha o respectivo recurso após a prolação da sentença. Somente essa decisão é passível de recurso, porque estreitamente relacionada com os requisitos de admissibilidade de eventual recurso inominado. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.